Tribunal: TJDFT
Processo: 0719424-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO. EXERCICIO ANTERIOR. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. BASE DE CÁLCULO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE no 870947/SE (TEMA 810). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela parte ré.
2. Trata-se de Recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, concernente ao recebimento de valores reconhecido administrativamente referente à diferença de gratificação de titulação e outros.
3. Pelo princípio da actio nata, o marco inicial de contagem da prescrição quinquenal é a lesão ao direito. Nada obstante, o art. 4o do Decreto no 20.910/1932 estabelece que não se inicia a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1.147.859/SE, Rel. Min. JORGE MUSSI.
4. No caso dos autos, restou comprovado o reconhecimento administrativo de dívidas com a parte recorrente referente a exercícios anteriores, conforme declaração (ID. no 17950820 – Pág. 1), não havendo pagamento até a presente data.
5. O reconhecimento administrativo do direito por parte do devedor implica interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (CC, Art. 202, VI), ou sua renúncia, quando já se tenha consumado (CC, Art. 191), e se ultima apenas com o cumprimento da obrigação, de sorte que o prazo prescricional permanece suspenso até o efetivo pagamento. Precedentes: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013 – Tema 529 e REsp 1.194.939/RS, Rel. Min. LUIZ FUX. Prejudicial de mérito. Rejeitada.
6. A demora da Administração Pública em realizar o pagamento de crédito reconhecido em procedimento administrativo não enseja a prescrição, na medida em que ocorre a suspensão do prazo prescricional, que apenas volta a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com interesse de saldar a dívida, quando se torna inequívoca a sua mora, o que não se verificou no caso concreto. Entendimento contrário beneficiaria o ente público pela própria inércia, o que não se pode admitir. Nesse sentido: Acórdão n.1041654, 07298412320168070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
7. A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) decidiu que, se a administração reconhece uma dívida, mas não paga nem opera ato administrativo para se manifestar contrária ao pagamento, o credor não pode ser prejudicado por essa demora com a contagem de prazo prescricional. Precedente: Acórdão n. 974081, 07082674120168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 24/10/2016.
8. O STF firmou tese que nas condenações impostas à Fazenda Pública, até a expedição de requisição de pagamento ou precatório, vige o art. 1o.-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, o que autoriza a adoção dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Após o requisitório passa a incidir o IPCA-e, nos termos da decisão proferida no julgamento das ADIs 4.357 e 4425, e juros de mora a partir da citação (RE no 870947/SE, o Exmo. Min. Relator, Luiz Fux), e no dia 03/10/2019 rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar a parte autora, a título de diferença de gratificação e outros, a quantia de R$ 1.917,01 (um mil, novecentos e dezessete reais e um centavos), corrigido monetariamente da data em que o pagamento deveria ter sido realizado, e acrescido de juros de mora desde a citação, consoante RE 870.947/SE (Tema 810).
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido.
11. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.